Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-92.1995.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000071-92.1995.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (EMBARGANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS (EMBARGANTE), GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA - CPF: 054.636.574-40 (ADVOGADO), Osvino Wassem (VÍTIMA), OSVINO WASEM - CPF: 390.985.249-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZABETH MARIA DE SOUZA NEVES - CPF: 711.037.401-72 (ADVOGADO), ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS - CPF: 740.001.367-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0000071-92.1995.8.11.0002

EMBARGANTE: ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOCORRÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO EM FACE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, E PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEFERIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexistindo alegação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão objurgado, a rejeição dos embargos declaratórios é medida de rigor.

Não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando não decorrido o prazo prescricional previsto na legislação de regência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0000071-92.1995.8.11.0002

EMBARGANTE: ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Ernando Torres de Vasconcelos, despronunciando-o da prática do crime de homicídio simples tentado [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

O embargante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0000071-92.1995.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Apesar de intitular a presente peça de
“embargos de declaração”
, a defesa não
aponta nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente
[1]
.

A única e
inovadora
pretensão deduzida pelo embargante é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Assim, conquanto seja o caso de não conhecimento dos aclaratórios,
passo a verificar a existência da causa extintiva de punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Analisando com acuidade os autos, não verifico o transcurso do prazo prescricional para reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, valho-me dos argumentos aduzidos pela Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Desse modo, vejam que
a denúncia foi recebida em 31/10/1996
(ID: 152744274 – pág. 68),
a sentença de pronúncia proferida em 31/1/2006
(ID: 152744274 – pág. 194/199), publicada em cartório em 7/2/2006 (ID: 152744274 – pág. 200), sendo certo que o membro ministerial foi cientificado da sentença em 15/3/2006, evidenciando, portanto, o trânsito em julgado para acusação a partir da apontada data.

A pena cominada ao crime de homicídio simples (artigo 121,
caput
, do CP) é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, cujo prazo prescricional, à luz do artigo 109, inciso I do CP, corresponde a 20 (vinte) anos.

Na hipótese em tela o delito foi cometido na modalidade tentada, nos termos do artigo 14, inciso II do CP, cuja pena pela tentativa é diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) (artigo 14, parágrafo único do CP).

Destarte, aplicando-se a diminuição de 1/3 (um terço) ao prazo máximo da pena em abstrato: 20 (vinte) anos, resulta em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim, diante da pena em abstrato, à luz do artigo 109, caput, do CP,
entre a data do recebimento da denúncia (31/10/1996) até a publicação da sentença de pronúncia em cartório (7/2/2006)
, que cuidam de marcos interruptivos da prescrição, nos termos do artigo 117, incisos I e II do CP, perfazem 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias.

Ainda, considerando a pena em abstrato, entre a data da publicação da sentença de pronúncia em cartório (7/2/2006) até a presente data, com trânsito em julgado para acusação e ausentes marcos interruptivos/suspensivos do prazo prescricional nesse intervalo, verifico que atingem os 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, logo,
não alcançando o lapso prescricional legalmente previsto de 20 (vinte) anos
.

Cumprindo esclarecer que na situação em comento o delito foi praticado no dia 5/12/1994, ou seja, em período anterior a Lei n. 9.271 de 17 de abril de 1996 que passou a vigorar em 18/6/1996 e o processo permaneceu arquivado provisoriamente, após o proferimento da decisão de pronúncia, até abril/2022, sendo inaplicável, então, a suspensão do processo e do prazo prescricional fixado no artigo 366 do CPP nesse interregno, em observância a ultratividade da norma mais benéfica ao acusado. Aspecto que mesmo assim não ocasionou o advento da prescrição.

A fórmula aplicada pelo embargante desconsidera os marcos interruptivos estabelecidos no artigo 117, incisos I e II do Código Penal, razão pela qual, se mostra incorreto o cálculo na forma apresentada.

Destarte, incabível o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal”.

Com efeito, no cálculo apresentado o embargante olvidou da causa interruptiva de prescrição atinente à pronúncia, prevista no art. 117, inciso II, do CP.

À vista do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos declaratórios, porquanto ausentes os pressupostos legais.

De igual modo, em consonância com o parecer ministerial, não reconheço a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

[1]
CPP:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023